Tribunal: TJDFT
Processo: 0729957-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729957-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTHER REGINA FOGACA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Esther Regina Fogaça Ferreira em face da r. decisão (ID 39103416, fls. 26/30) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do medicamento SECUQUIMUMABE. Alega a Agravante que estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela. Informa que o medicamento requerido é registrado na ANVISA e “padronizado pelo SUS para condições diversas da que possui a autora”. Assevera a imprescindibilidade de utilização do fármaco e a urgência. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do fármaco. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme de extrai dos autos, a Agravante sofre de espondilite arquilosante e fibromialgia, com sintomas iniciados em 2018 (39103416, fl. 20) Consultada sobre a demanda, a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a prescrição médica está fora do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde - PCDT, razão pela qual foi contrária ao atendimento da demanda (ID 36718062, fl. 22). Feito tal registro, infere-se que, ao indeferir a tutela de urgência, agiu o d. Juízo a quo com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Isso porque, diante da existência de evidente controvérsia de ordem técnica, o d. Juízo a quo encaminhou o caso para prévio parecer do NATJUS/TJDFT, deixando assentada a possibilidade de rever a decisão após avaliação do referido órgão (ID 39103416, fls. 26/30). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. De mesma forma, não se evidencia o perigo de dano que impeça aguardar a devida instrução do feito. Destaque-se que, ao receitar o medicamento, o médico registrou a inexistência de perigo à vida, fundamentando a urgência somente na possibilidade de piora do quadro de saúde da parte Autora (ID 39103416, fl. 18/19). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator